Tribunal: TJSP
Processo: 2280199-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. TUTELA PROVISÓRIA Insurgência da autora contra decisão que indeferiu a justiça gratuita.
1. TUTELA PROVISÓRIA. Questão ainda não analisada na origem. Necessidade de prévio recolhimento das custas iniciais, considerando o indeferimento da justiça gratuita. Impossibilidade de prévia apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento do agravo neste

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. TUTELA PROVISÓRIA Insurgência da autora contra decisão que indeferiu a justiça gratuita.
1. TUTELA PROVISÓRIA. Questão ainda não analisada na origem. Necessidade de prévio recolhimento das custas iniciais, considerando o indeferimento da justiça gratuita. Impossibilidade de prévia apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento do agravo neste ponto.
2. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Decisão mantida. Rendimentos e patrimônio incompatíveis com o benefício pretendido. Elementos suficientes para indicar inexistência de hipossuficiência financeira. Não comprovação de impossibilidade para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Indeferimento da Justiça Gratuita mantido.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.